Tribunal: TJPA
Processo: 0802041-84.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802041-84.2023.8.14.0049

APELANTE: WESLLEY MONTEIRO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CP. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INERENTE AO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DOS VETORES NEGATIVADOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA DEFINITIVA READEQUADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Caso em exame

01.

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID:
122118794
, de
05/08/2024
) que condenou o apelante
WESLLEY MONTEIRO COSTA
à pena de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial
SEMIABERTO
, e ao pagamento de
133 (cento e trinta e três) dias-multa
, no valor de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
, em conformidade com os critérios legais previstos nos arts. 33 e 59 do CPB.

II - Questão em discussão

02. A defesa do acusado alega e requere

No mérito:

·

Afastamento da Valoração Negativa das Circunstâncias do Crime
.

·

Afastamento da Valoração Negativa da Culpabilidade
.

III - Razões de decidir

03. A insurgência defensiva quanto à dosimetria merece parcial acolhimento, pois a exasperação da pena-base não observou adequadamente os critérios do art. 59 do Código Penal, limitando-se a fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal. A controvérsia restringe-se à valoração das circunstâncias judiciais, permanecendo hígida a condenação, diante da comprovação da materialidade e da autoria por provas produzidas sob o crivo do contraditório.

04. A valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada, pois fundada em argumentos genéricos, como exigibilidade de conduta diversa, consciência da ilicitude, livre arbítrio e suposta premeditação ordinária, elementos inerentes a qualquer crime doloso. Ausente demonstração de maior grau concreto de reprovabilidade da conduta, a negativação do vetor mostra-se indevida, em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.

05. As circunstâncias do crime também não comportam valoração negativa, pois o concurso de agentes foi referido de forma genérica, sem indicação de especial divisão de tarefas ou incremento concreto da lesividade, e a alegada restrição da liberdade da vítima foi afastada pelo próprio Juízo sentenciante por ausência de lapso temporal juridicamente relevante. A utilização desses elementos na primeira fase da dosimetria revela fundamentação contraditória e insuficiente, inviabilizando a exasperação da pena-base.

06. Afastadas as valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem redução aquém do mínimo legal, e aplicada a majorante do emprego de arma de fogo na fração de 2/3, resulta a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

IV - Dispositivo e tese

05.

Recurso conhecido e provido.

V - Tese de Julgamento:

06.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e vinculada às particularidades do caso, não se prestando referências genéricas inerentes ao tipo penal. Ausente demonstração de maior reprovabilidade da conduta, devem ser afastadas as valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com redimensionamento da pena ao mínimo legal, mantida a condenação e as demais etapas da dosimetria quando regularmente fundamentadas.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 770059 RO 2022/0286813-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 1732773 GO 2020/0183831-6, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

(STJ - REsp: 2097709 MG 2023/0339262-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AgRg no HC: 751383 SC 2022/0192710-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023).

(STJ - AREsp: 2734356, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 29/11/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, conceder provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0802041-84.2023.8.14.0049.

APELANTE: WESLEY MONTEIRO COSTA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
WESLLEY MONTEIRO COSTA
, visando a reforma da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA.

O Apelante foi condenado pela prática do crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), após a denúncia do Ministério Público.

A denúncia (ID: 23210851 - Pág. 01/02) narrou que, no dia 12/08/2023, o Apelante e seu irmão, Walace Monteiro Costa, agindo em concurso e mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraíram bens e valores da vítima João Andrade do Carmo, um taxista. Foi alegado na inicial que os acusados mantiveram a vítima refém, havendo inclusive negociação com a polícia.

A denúncia foi recebida em 10/09/2023(ID: Num. 23210853 - Pág.01/02).

O Juízo
a quo
proferiu sentença (ID: 23210942), condenando o Apelante à pena definitiva de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 133 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Na dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal (em 05 anos e 06 meses), com a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

As Razões de Apelação (ID: 23210962) se concentram exclusivamente na reforma da dosimetria, solicitando:

·

Afastamento da Valoração Negativa das Circunstâncias do Crime
, alegando que a fundamentação de ter "mantido a vítima refém" é contraditória, pois o Juízo excluiu a majorante correspondente, e que o
modus operandi
não extrapolou a normalidade do tipo.

·

Afastamento da Valoração Negativa da Culpabilidade
, argumentando que a fundamentação (exigibilidade de conduta diversa, livre arbítrio e premeditação) é genérica e inerente ao tipo penal.

O Ministério Público de 1º grau apresentou Contrarrazões (ID: 23210965), manifestando-se pelo
conhecimento e provimento do recurso de apelação
, a fim de que as circunstâncias judiciais negativamente valoradas ("culpabilidade e circunstâncias do crime") fossem afastadas por ausência de elementos que extrapolassem o delito normativo.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID:

24019526),
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
, entendendo que as circunstâncias foram devidamente fundamentadas, notadamente a culpabilidade (premeditação e aproveitamento da vítima taxista) e as circunstâncias (concurso de agentes e cerceamento da liberdade).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação interposto.

O recurso de Apelação visa, em essência, a correção da dosimetria da pena, especificamente a eliminação da valoração negativa da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
na primeira fase.

O exame da dosimetria da pena obedece ao método trifásico, conforme previsto no art. 68 do Código Penal. O Juízo
a quo
fixou a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, baseando-se na desfavorabilidade da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

MÉRITO
:

01.

ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
.

A

insurgência defensiva quanto à dosimetria da pena comporta acolhimento
,
porquanto a exasperação da pena-base
, tal como realizada na sentença, não se sustenta integralmente à luz do art. 59 do Código Penal, do princípio da individualização da pena e do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

A controvérsia recursal não se confunde com o juízo de condenação,
uma vez que materialidade e autoria encontram-se suficientemente demonstradas por elementos colhidos sob o crivo do contraditório
.

O debate cinge-se, especificamente, à idoneidade dos fundamentos utilizados para valorar negativamente os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

1.1

AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE
.

O Juízo sentenciante considerou a
culpabilidade
desfavorável sob os argumentos de que era “exigível conduta diversa”, que o réu possuía “livre arbítrio intacto” e que teria agido de forma “premeditada”, ao solicitar corrida como passageiro e, na ocasião, anunciar o assalto.

Todavia,
tais fundamentos não se mostram aptos a justificar a exasperação da pena-base
.

A culpabilidade
, enquanto circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade em sentido analítico, mas corresponde ao grau de reprovabilidade concreta da conduta, o qual deve ser demonstrado por elementos que extrapolem o desvalor já inerente ao tipo penal.

Referências genéricas à exigibilidade de conduta diversa
,
à consciência da ilicitude ou ao livre arbítrio não individualizam maior censurabilidade
,
pois tais aspectos são pressupostos de qualquer crime doloso
.

Do mesmo modo, a alegada “
premeditação
”, para justificar incremento da pena,
exige demonstração de planejamento sofisticado
,
ardil incomum ou estratégia excepcional
, o que não se verifica quando a dinâmica fática se insere no modus operandi ordinário do delito de roubo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a
culpabilidade
, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, deve refletir o
grau concreto de reprovabilidade da conduta
, não se confundindo com a culpabilidade enquanto elemento do delito. Assim, referências genéricas à consciência da ilicitude ou à possibilidade de agir de forma diversa, elementos inerentes ao tipo penal,
não autorizam a valoração negativa
do vetor.

Exige-se fundamentação concreta, vinculada às particularidades do caso, sob pena de ilegalidade na dosimetria. As decisões seguintes consolidam esse entendimento. Vejamos:

“(...)
No tocante à culpabilidade
, para fins de individualização da pena,
tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta
,
ou seja
,
o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu
,
não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade
,
para que se possa concluir pela prática ou não de delito
. No caso,
a mera ciência da ilicitude do seu comportamento e a possibilidade de agir de forma diversa não justificam a valoração negativa de tal vetor
. (....)
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos
,
assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena
,
como se constata na espécie
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 770059 RO 2022/0286813-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023). Grifei.

“(...) Na hipótese,
o vetor culpabilidade foi valorado pelas instâncias ordinárias de forma inidônea
.
Não basta o julgador mencionar que a
"
reprovabilidade deve ser considerada elevada
",
sem que evidencie dados concretos para justificar essa análise
. 3. Cumpre destacar, também,
que a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal enquanto circunstância judicial não se confunde com a culpabilidade integrante do conceito analítico de delito
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1732773 GO 2020/0183831-6, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022). Grifei.

Nesse contexto, a valoração negativa da culpabilidade carece de fundamentação concreta e idônea, impondo-se o seu afastamento, inclusive em consonância com o entendimento manifestado pelo próprio Ministério Público em primeiro grau, que reconheceu a ausência de elementos de extrapolação do delito normativo.

1.2

AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.

As circunstâncias do crime foram negativadas com base no concurso de agentes e na suposta manutenção da vítima como refém.

Quanto ao primeiro ponto,
embora a jurisprudência admita
,
em tese
,
a utilização de majorante sobejante para a elevação da pena-base
,
tal providência exige fundamentação específica que demonstre que o concurso de pessoas
, no caso concreto, agravou a execução para além do padrão típico, mediante especial divisão de tarefas, organização diferenciada ou incremento relevante da vulnerabilidade da vítima.
Tal individualização não se verifica na motivação sentencial
,
que se limita à referência genérica ao concurso de agentes
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da majorante do
emprego de arma de fogo
no crime de roubo com base em outros meios de prova, como a palavra da vítima, sendo dispensável a apreensão ou perícia da arma. Contudo, o deslocamento da majorante remanescente para a primeira fase da dosimetria
exige fundamentação concreta e específica
, não sendo suficiente a mera referência à existência da causa de aumento.
Ausente motivação idônea para negativar as circunstâncias do crime
,
é inviável a utilização da majorante sobejante na pena-base
, conforme orientação consolidada do STJ. Vejamos:

“(...) A jurisprudência do STJ admite que a majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo seja reconhecida com base em outros meios de prova, como depoimentos das vítimas, sendo desnecessária a apreensão ou perícia da arma para comprovação de sua potencialidade lesiva (AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, Quinta Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 18/9/2024).(...)
Todavia
,
para que a majorante sobejante seja deslocada para a primeira fase da dosimetria
,
é indispensável a existência de fundamentação concreta que justifique tal medida
. Segundo a Súmula 443/STJ, "
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta
,
não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
".(...) No caso em tela, a sentença condenatória, que se visa restabelecer, deslocou a majorante do emprego de arma para a primeira fase da dosimetria sem apresentar fundamentação concreta que justificasse o desvalor atribuído às circunstâncias do crime.
Tal ausência de motivação inviabiliza a aplicação da causa de aumento sobejante na fase inicial da dosimetria
,
conforme jurisprudência pacífica do STJ
(AgRg no AREsp n. 1.638.257/ES, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/9/2020).(...)” (STJ - REsp: 2097709 MG 2023/0339262-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

No que concerne à alegada restrição da liberdade, a própria sentença afastou a incidência da majorante do art. 157, § 2º, V, do Código Penal, por ausência de segurança quanto à existência de tempo juridicamente relevante de privação da liberdade. Utilizar o mesmo elemento fático, considerado insuficiente para majorar a pena na terceira fase, como fundamento para agravar a pena-base na primeira fase revela incoerência metodológica e afronta à exigência de fundamentação consistente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a restrição da liberdade da vítima somente autoriza maior gravame quando ultrapassa o lapso estritamente necessário à consumação do roubo, o que não se evidencia na hipótese, especialmente diante da intervenção imediata da polícia militar. Assim, ausente descrição de efeitos deletérios concretos adicionais, a negativação das circunstâncias do crime mostra-se igualmente desprovida de idoneidade. Colhe-se:

“(...)
Entende esta Corte Superior que
,
para a aplicação da causa de aumento da restrição da liberdade da vítima
,
deve-se levar em consideração o tempo da conduta
(
aproximadamente 20 a 30 minutos
) ( AgRg no AREsp n. 1588159/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 28/5/2020).
Logo
,
não se verifica
,
na hipótese
,
a existência de tempo apto a ser considerado para incidir a causa de aumento
(
inferior a 10 minutos
). (...)” (STJ - AgRg no HC: 751383 SC 2022/0192710-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023). Grifei.

“(...)
Entende esta Corte Superior que, para a aplicação da causa de aumento da restrição da liberdade da vítima
,
deve-se levar em consideração o tempo da conduta
(
aproximadamente 20 a 30 minutos
) (
AgRg no AREsp n. 1588159/GO
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 28/5/2020). Logo,
não se verifica
,
na hipótese
,
a existência de tempo apto a ser considerado para incidir a causa de aumento
(
inferior a 10 minutos
). (STJ - AREsp: 2734356, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 29/11/2024). Grifei.

Diante disso, impõe-se a neutralização do vetor circunstâncias do crime, evitando-se valoração genérica, contraditória ou potencialmente duplicada.

02.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.

Afastadas as valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Primeira Fase
(pena-base): Roubo simples (art. 157, caput, CP):

04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Segunda fase
(atenuantes):

Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), conforme Súmula 545 do STJ.
Todavia
,
nos termos da Súmula 231 do STJ
,
a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, razão pela qual a pena intermediária permanece em
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Terceira fase (causas de aumento):

Incide a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), comprovada por laudo pericial e prova oral, com aplicação da fração de 2/3.
O concurso de agentes não é aplicado nesta fase, a fim de evitar bis in idem
.

Pena definitiva:
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 dias-multa
.

Regime inicial
:

Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Diante do exposto, impõe-se o parcial provimento do recurso defensivo para afastar as valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime, redimensionando-se a pena-base para o mínimo legal e procedendo-se à readequação da reprimenda, mantidos os demais termos da condenação.

Diante do exposto, em consonância com as Contrarrazões do Ministério Público (ID: 23210965)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
WEALEY MONTEIRO COSTA,
e, no mérito,
CONDO-LHE PROVIMENTO
, para, para reformar a dosimetria da pena, do apelante, fixando a pena em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 dias-multa,

no
Regime Semiaberto
,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026